Tribunal: STF
Processo: Rcl 86577
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por WGAT Transporte de Cargas – EPP em face de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100606- 79.2022.5.01.0206), que teria negado vigência ao Enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a partes reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A decisão reclamada foi proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0100606-79.2022.5.01.0206 ajuizada por SIDNEY RODRIGUES DE LIMA, brasileiro, casado, motorista, portador da cédula de identidade nº 13390592-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n.º 106.838.007-10, filho de Carlos Alberto de Lima e Zenilda Rodrigues de Lima, residente e domiciliado à Rua Ministro Moreira de Abreu, nº 33, Olaria, Rio de Janeiro/RJ, CEP21.071-485, contra a empresa WGAT TRANSPORTE DE CARGAS - EIRELI - EPP, já qualificado no preâmbulo da presente reclamação, pleiteando, o terceiro interessado na reclamatória trabalhista, adicional de periculosidade, horas extras, etc.



    Em que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes. Tendo o peticionante apresentado Recurso ao E. TRT.



    Nesta feita, foi requerido a 01º Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que a condenação fosse limitada aos valores requeridos em exordial conforme determinado pelos termos do art. 840, § 1º da CLT, que estabelece expressamente:



    [...]



    Nesta feita, ao entender expressamente que os valores de liquidação apresentados pelo reclamante da ação trabalhista se trata de valores apresentados por mera estimativa, a 1ª Turma do TRT da 1ª Região está exercendo o controle difuso de constitucionalidade, bem como realizando decisão parcial de constitucionalidade sem redução de texto, violando dessa forma a Sum. 10 do STF, que estabelece:



    [...]



    Desta maneira, como pode-se observar, resta comprovado que a decisão da 01ª Turma do Tribunal Regional da 1ª Região desrespeitou a hierarquia das decisões, pois, ainda que tacitamente, decidiu pela inconstitucionalidade parcial do art. 840, § 1º, sem observar a Cláusula de Reserva de Plenário, violando então a Súmula Vinculante 10 do STF.”



    Ao final, requer seja “julgada integralmente procedente para determinar nova decisão que coadune com o decidido pelo Excelso STF, em que determinou a irretroatividade da decisão, garantindo assim o direito adquirido, a estabilidade e segurança jurídica”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle suscitado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Assiste razão à parte reclamante.



    A discussão na origem está relacionada à possibilidade de ajuizar Reclamação Trabalhista cujo pedido condenatório corresponda a valor meramente estimativo e não vinculante, nos termos do que dispõe o art. 840, § 1º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, que assim dispõe:



    “Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. § 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)”



    No ponto de interesse, o Tribunal reclamado assim decidiu: 



    “A 1ª reclamada assevera que o juiz deve decidir a causa nos limites propostos pelas partes, sendo vedada a condenação em quantia superior àquela que foi demandada, assim, a liquidação dos pedidos deve estar limitada aos valores indicados na petição inicial (art. 840, §1º da CLT), sob pena de violação aos artigos 141 e 492, do CPC.



    Sem razão.



    Os valores indicados na petição inicial não exigem exata liquidação, tratando-se de uma mera estimativa realizada pela parte autora. Assim, a determinação dos valores da inicial somente tem o condão de guiar o rito procedimental a ser seguido, não podendo prejudicar a realidade fática caso o valor apurado seja superior ao apontado pela parte Autora.



    Nesse sentido, dispõe o art. 12, § 2º da IN 41/2018 do C. TST, que o valor mencionado nos §§ 1.º e 2.º do art. 840 da CLT refere-se a simples estimativa do pedido (e, por conseguinte, do valor da causa), sem necessidade, pois, de uma liquidação propriamente dita. Por isso, não há falar em limitação da condenação aos valores apresentados na exordial ou em violação aos artigos 141 e 492, do CPC, tendo em vista que os valores exatos serão apurados em liquidação.



    Nego provimento.” (eDoc. 5, fls. 6-7)



    Nessas circunstâncias, verifica-se que a autoridade reclamada afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, em afronta à Súmula Vinculante 10.



    Como se vê, o Tribunal reclamado afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, especialmente naquilo em que expressamente modificado pelo legislador com a edição da Lei 13.467/2017, isto é, na parte em que consignado o dever do autor de formular pedido “que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor”, concluindo que “não há falar em limitação da condenação aos valores apresentados na exordial ou em violação aos artigos 141 e 492, do CPC, tendo em vista que os valores exatos serão apurados em liquidação”.



    Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade. Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade total ou parcial de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal.



    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e, para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado.



    Assim, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem observação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.



    Diante do exposto, com base no art. 161, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa à Súmula Vinculante 10, devendo outra ser proferida em observância a tal parâmetro.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente